Tribunal: TJES
Processo: 5017748-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017748-24.2024.8.08.0000

AGVTE
:
WALACE TAMARA JUNIOR

AGVD
A
:

MUQUI PRESENTES E UTILIDADES LTDA-ME

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de despejo com pedido de tutela antecipada, revogou parcialmente a determinação de desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, dilatando-o para 60 (sessenta) dias. A recorrente sustenta a necessidade de cumprimento imediato da desocupação, enquanto a recorrida, empresa comercial estabelecida há mais de 20 anos no mesmo endereço, pleiteia prazo adicional para realocação de seu estoque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dilação do prazo para desocupação do imóvel em ação de despejo liminarmente deferida é juridicamente válida diante das peculiaridades do caso concreto; e (ii) verificar se a alegação de inadimplemento contratual justifica a urgência na desocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91 autoriza a concessão de liminar para desocupação em 15 dias, desde que preenchidos os requisitos legais, como notificação prévia e prestação de caução. No entanto, a legislação não impede a ampliação do prazo pelo juízo quando as circunstâncias do caso concreto justificam a medida.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de flexibilização do prazo para desocupação em hipóteses excepcionais, especialmente quando o imóvel é ocupado por estabelecimento comercial que necessita de tempo razoável para realocação e continuidade da atividade econômica.

A recorrida apresentou ata notarial demonstrando o pagamento dos aluguéis, o que enfraquece a alegação de inadimplência e afasta o requisito de urgência para o despejo imediato.

Diante da ausência de elementos que justifiquem a necessidade de modificação da decisão recorrida, mantém-se a dilação do prazo para a desocupação do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para desocupação de imóvel em ação de despejo pode ser dilatado pelo juízo quando as circunstâncias do caso concreto indicarem a necessidade de adequação do tempo para a realocação da atividade comercial.

A urgência na desocupação do imóvel não se presume e deve estar demonstrada no caso concreto, especialmente quando alegado inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, VIII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2237788-40.2017.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 26.02.2018; TJ-SC, AI nº 2015.034251-9, Rel. Des. Fernando Carioni, j. 18.08.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da Eg. Quarta Câmara Cível pelo conhecimento e não provimento do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017748-24.2024.8.08.0000

AGVTE
:
WALACE TAMARA JUNIOR

AGVD
A
:

MUQUI PRESENTES E UTILIDADES LTDA-ME

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, como relatado, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão
que nos autos
da Ação de Despejo com pedido de tutela antecipada, revogou parcialmente a decisão onde determinava a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, dilatando tal prazo para 60 (sessenta) dias.

Pois bem.
De plano, entendo que a hipótese é de desprovimento do recurso.

E assim digo, porque
conforme bem decido pelo d. Juízo Singular, o pedido de
despejo
foi fundamentado
no artigo 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91.

Considerando tratar-se de empresa estabelecida no mercado há mais de 20 (vinte) anos,
segundo a mesma estabelecida no mesmo endereço, revela-se razoável a dilação do prazo legal para a desocupação do imóvel, lado outro, possibilitando que a mesma encontre outro local, para realocar todo seu estoque.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

R
ECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE DESPEJO - DENÚNCIA VAZIA – TUTELA PROVISÓRIA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. Insurgência contra decisão que deferiu a liminar de desocupação do imóvel em quinze dias. Pedido de prorrogação do prazo para desocupação. Em que pese ter o locador (agravado) cumprido os requisitos legais (prévia notificação do devedor no prazo de 30 (trinta) dias e prestação de caução na forma da lei) para a concessão da liminar de despejo, verifica-se, em juízo de cognição sumária, a demonstração, pelo locatário (agravante), dos requisitos para a concessão da tutela provisória na forma do art. 300 do CPC. Estabelecimento comercial. Atividade de balanceamento e alinhamento de veículos, para a qual são necessários equipamentos de grande porte e de difícil remoção, pois são aterrados ao concreto. Desocupação que deve ser precedida de reforma no novo espaço, para acomodar devidamente os equipamentos.
Prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias, que se mostra razoável, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto e o tempo de duração razoável do processo. Decisão reformada. Recurso de agravo provido para prorrogar o prazo para a desocupação voluntária do imóvel locado por mais 30 (trinta) dias.

(TJ-SP 22377884020178260000 SP 2237788-40.2017.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 26/02/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO CONCEDIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RETOMADA POR TÉRMINO DO PRAZO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO TRINTÍDIO LEGAL. CAUÇÃO PRESTADA. REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, INCISO VIII, DA LEI N. 8.245/1991 PREENCHIDOS. DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A notificação prévia do locatário, o ajuizamento de ação de despejo em 30 (trinta) dias após o prazo final da notificação e a prestação de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis são requisitos que presentes autorizam a liminar de desocupação. "Embora o artigo 59 da Lei 8.245/91 preveja o prazo de 15 dias para o cumprimento de medida liminar concedida em ação de despejo,
tratando-se de caso excepcional, convém ao julgador intervir com a intenção de evitar situações demasiadamente onerosas para uma das partes, motivo por que, à vista das circunstâncias concretas, possível o deferimento de um prazo maior para a desocupação do imóvel
" (TJ-SC - AI: 20150342519 Blumenau 2015.034251-9, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 18/08/2015, Terceira Câmara de Direito Civil)

N
outra plana, embora a alega
ção de
inadimplemento dos aluguéis na exordial
não parece crível, já que

anexo a contestação a ora recorrida apresentou ata notarial descrevendo o adimplemento; razão pela qual, reputo não demonstrada a urgência apta a subsidiar a imediata desocupação do imóvel.

Destarte, o que se tem neste momento é a ausência de êxito da recorrente em demonstrar meios que enfraqueçam a tese autoral e que importem na modificação do decisum objurgado.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Julgo prejudicado o agravo interno.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.